Tribunal: STJ
Processo: 0169393-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003110 - RS (2025/0169393-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAQUELINE POLLI DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. ACUSADA PRIMÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA
POR MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu
de ofício, revogando a prisão preventiva de acusada de
habeas corpus
tráfico de drogas e associação ao tráfico, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art.
319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da acusada é necessária para
assegurar a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a periculosidade da agente,
ou se é possível a substituição por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada foi mantida, pois as circunstâncias atribuídas à agravada são normais à
espécie e não indicam maior nocividade ao meio social, como movimentação expressiva de
drogas ou participação em grupo criminoso.
4. A quantidade de entorpecentes apreendida foi ínfima (3g de cocaína), a acusada é primária e
os delitos foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP é suficiente para acautelar
o meio social, em conformidade com a previsão constitucional da custódia preventiva como
.
ultima ratio
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A custódia preventiva é medida de
, devendo ser aplicada
ultima ratio
apenas quando outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319.
STJ, AgRg no HC 877.048/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 169.877/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 06.03.2023.
Documento eletrônico VDA50183662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 38a82d3e-cc24-47aa-94fe-417aa9347ae2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 38a82d3e-cc24-47aa-94fe-417aa9347ae2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003110 - RS (2025/0169393-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAQUELINE POLLI DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. ACUSADA PRIMÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA
POR MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu
de ofício, revogando a prisão preventiva de acusada de
habeas corpus
tráfico de drogas e associação ao tráfico, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art.
319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da acusada é necessária para
assegurar a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a periculosidade da agente,
ou se é possível a substituição por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada foi mantida, pois as circunstâncias atribuídas à agravada são normais à
espécie e não indicam maior nocividade ao meio social, como movimentação expressiva de
drogas ou participação em grupo criminoso.
4. A quantidade de entorpecentes apreendida foi ínfima (3g de cocaína), a acusada é primária e
os delitos foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Documento eletrônico VDA49229931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:53
Código de Controle do Documento: b9aab2c4-6e74-4c29-93ae-9263724f3c87

5. A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP é suficiente para acautelar
o meio social, em conformidade com a previsão constitucional da custódia preventiva como
.
ultima ratio
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A custódia preventiva é medida de
, devendo ser aplicada
ultima ratio
apenas quando outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319.
STJ, AgRg no HC 877.048/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 169.877/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
de decisão na qual concedi
de ofício,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
habeas corpus,
para revogar a prisão preventiva imposta à ora agravada - decretada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao tráfico, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas
no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.
O agravante afirma que "resplandece a gravidade concreta das condutas e a
periculosidade da agente a partir do modus operandi empregado na ação delituosa, ressaltando o
seu periculum libertatis e a insuficiência do relaxamento da prisão."
Pontua que "a apreensão de cocaína porcionada para comercialização, dinheiro em
espécie e aparelho celular no qual constam imagens da agravada manuseando a droga, em sua
residência," indicam a gravidade do fato, autorizando a segregação cautelar para assegurar a
ordem pública.
Argumenta que o cometimento do delito no âmbito doméstico coloca em situação de
risco o filho menor, sendo ainda fundamento suficiente para negar a custódia domiciliar.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja restabelecida a
prisão cautelar da ré.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA49229931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:53
Código de Controle do Documento: b9aab2c4-6e74-4c29-93ae-9263724f3c87

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme posto na decisão recorrida, o Juiz sentenciante entendeu necessária a
prisão cautelar para assegurar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, pois há
indícios da reunião permantente da ora agravada e dois corréus no reiterado comércio de drogas.
Em cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, foi apreendido na residência da
agravada 3g de cocaína e R$ 2.858,00 em espécie, assim como foi possível verificar, naquele
momento, das mensagens extraídas do seu celular o manuseio de drogas por ela.
Todavia, as circunstâncias fáticas atribuídas à ora agravada são normais à espécie - e
não indicam uma maior nocividade ao meio social, como por exemplo, a movimentação de
ou a participação em grupo criminoso ou facção. Anote-se,
expressiva quantidade de drogas
ainda, que foi localizada ínfima quantidade de entorpecentes na sua residência, trata-se de
acusada primária (sem qualquer outro registro criminal em andamento) e os delitos a
ela atribuídos foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Nesse contexto, tem-se como suficiente ao acautelamento do meio social, a
substituição da prisão por outra medidas cautelares do art. 319 do CPP, notadamente quando há
previsão constitucional da custódia preventiva como ultima ratio.
Confira: AgRg no HC n. 877.048/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
; AgRg no RHC n. 169.877/PR, relator
15/4/2024
18/4/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
10/3/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:53
Código de Controle do Documento: b9aab2c4-6e74-4c29-93ae-9263724f3c87

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.110 / RS
Número Registro: 2025/0169393-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50060601720258210017 51118283220258217000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLA SAATKAMP
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JAQUELINE POLLI DE MEDEIROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAQUELINE POLLI DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50166973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 900a2f51-2fc6-499d-9df3-5367e2889fd9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 900a2f51-2fc6-499d-9df3-5367e2889fd9